Tribunal: TJSP
Processo: 1001339-13.2015.8.26.0014
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
– A aplicação do princípio de causalidade na subsistência da condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios em execução extinta em virtude de cancelamento de débito é matéria idêntica à examinada no Resp. n. 1.111.002/SP. Tema n. 143/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.